Tribunal: TJMT
Processo: 1004447-07.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004447-07.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO GONCALVES JUNIOR - CPF: 925.932.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU RODRIGUES DOS REIS JUNIOR - CPF: 026.372.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA SPINOSSI - CPF: 301.968.958-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA DA DESTREZA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO, AUMENTO DAS PENAS E REGIME INICIAL FECHADO – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS ACERCA DA DESTREZA E DELITO COMETIDO “POR VOLTA DAS 6H”– PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– ARESTOS DO TJMT E TJMG – FRAÇÃO DE 1/6 ENTRE INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO

- DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ OBSERVADO – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ARESTOS DO TJMT – CALAMIDADE PÚBLICA – COVID-19 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

DE PROVEITO – ARESTO DO STJ E TJMT – REGIME INICIAL FECHADO – IMPERTINENTE – PENAL APLICADA E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O SEMIABERTO - RECURSO DESPROVIDO.

“Não demonstrado que o agente se valeu de habilidade excepcional e incomum, mas que apenas aproveitou enquanto as vítimas dormiam para praticar o crime de
furto
, não há que se falar na configuração da qualificadora da
destreza
.”
(TJMT, N.U 0000535-59.2014.8.11.0032);

“A causa especial de aumento de pena relativa ao repouso noturno é aplicável para qualquer espécie de furto, desde que ocorrido durante a noite, em horário de descanso social, quando a vigilância do patrimônio da vítima é reduzida. 3. Restando comprovado que a crime ocorrência às 05h00min da manhã, o decote da majorante do repouso noturno é medida que se impõe.
(TJMG, Apelação Criminal 1.0142.18.002828-4/001)
.

“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, HC no 447.857/RS).

“
A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito ministerial de exasperação da reprimenda, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado”
(STJ, AgRg no AREsp 1685238/MS).

Se o Juízo singular reconheceu e aplicou a agravante da reincidência, identifica-se a falta de interesse recursal, visto que se “
busca delimitação[...] conforme estabelecido na sentença”
(TJMT, N.U 0001975-80.2019.8.11.0011; N.U 0002396-74.2019.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação da agravante da calamidade pública, apenas pelo fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime”,
não justifica o seu reconhecimento
(AgRg no HC no 655.339/SP; TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004447-07.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S):

PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 1004447-07.2020.8.11.0042), que condenou
Paulo Miranda de Oliveira
por furto a 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa – art. 155, “
caput”,
do CP – (ID. 74508458).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
sustenta que: 1) as provas produzidas seriam suficientes para comprovar causa de aumento do repouso noturno e a qualificadora destreza;

2)
“para cada circunstância judicial negativa, [...] deve-se observar a fração de 1/6 de acréscimo [...] utilizando-se o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima”
; 3) incidiriam as agravantes da
“calamidade pública, decorrente da pandemia do novo corona vírus e [...] a multirreincidência específica”
; 4) seria aplicável o regime inicial fechado.

Requer provimento para sejam reconhecid
as a causa de aumento do repouso noturno, a qualificadora da destreza, a agravante da calamidade pública (pandemia COVID-19) e mutirreincidência específica, para elevação das penas, bem como estabelecido o regime inicial fechado
(ID. 96556001).

PAULO MIRANDA DE OLIVEIRA
pugna pelo desprovimento (ID. 96556004).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, por entender que
“a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas colecionadas ao longo da persecutio criminis, e logrou êxito em demonstrar que a sentença vergastada deve ser reformada [...]”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID. 99651957).

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Provam os autos de inquérito policial no 1004447-07.2020.811.0042 – código tjmt 11835733 - simp/mp/mt no 004609-008/2020, que sustenta a presente denúncia, que no dia 24 de outubro de 2020, no período noturno, no bicicletário de um condomínio, situado no bairro bosque da saúde, nesta urbe e comarca de Cuiabá, mediante destreza abaixo especificada, o denunciado paulo subtraiu para si uma bicicleta, da marca scott spark, modelo rc 900, de propriedade da vítima Flávia.

[...] Ante ao exposto, o Ministério Público requer [...] a condenação do denunciado PAULO como incurso no artigo 155, § 1o e 4o, c/c art. .1, inciso I, (multirreincidencia) e II, alínea J (calamidade pública), ambos do Código Penal [...]”
(Fânia Amorim, promotora de Justiça –ID 96552547).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal
e dosou as penas nos seguintes termo:

“ [...] Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria.

[...] Com efeito, ao serem ouvidos, na delegacia de polícia e em juízo, os policiais Marcelo Gonçalves Junior (ids. 43468464, pág. 24 e 50499002) e Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior (ids. 43468464, pág. 27 e 50499002), afirmaram que localizaram o réu dentro das limitações do Grande Templo, após receberem informações de que um homem estaria oferecendo uma bicicleta com valor abaixo do mercado, próximo ao viaduto da SEFAZ, tendo, também, localizado o bem no referido viaduto, próximo da igreja do Grande Templo. Declinaram que o réu, ao ser localizado, confirmou que entrou em um prédio no bairro Bosque da Saúde, nesta cidade, e furtou a bicicleta, marca scott spark, modelo rc 900, de propriedade da vítima Flavia Spinossi, fato este que foi posteriormente atestado na gravação do circuito de segurança do condomínio, que foi mostrada pelo celular da vítima, dentro da delegacia de polícia.

Corroborando as versões dos policiais, ao ser indagado a respeito dos fatos na lavratura do auto de prisão em flagrante e durante o contraditório judicial (id. 43468464, pág. 31/32 e 50499002), o réu admitiu que adentrou no condomínio da vítima e subtraiu a bicicleta, tendo se deslocado com ela até a região próxima ao shopping pantanal.

Neste contexto, o delito de furto da bicicleta da vítima Flavia, perpetrado pelo acusado, resta devidamente comprovado.

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Paulo Miranda de Oliveira, devidamente qualificado, nas penas do art. art. 155, caput, do Código Penal.

Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 68 do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.

O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 43468464, págs. 13/21), sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos seguintes processos: a) ação penal n. 0020929- 28.2012.8.11.0042, com trânsito em julgado em 14/11/2013 (id. 43468464, pág. 14) e b) ação penal n. 0014533-69.2011.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/04/2012 (id. 43468464, pág. 15).

Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade.

Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As consequências não são danosas, pois a res furtiva foi recuperada.

A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na segunda fase, verifica-se estarem presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 43468464, págs. 13/21), em razão das condenações pela prática de delitos anteriores, nos autos: i) da ação penal n. 0008873-89.2014.8.11.0042, com trânsito em julgado em 03/10/2014; ii) ação penal n. 0001965-79.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/07/2018 e iii) ação penal n. 0036492-86.2017.8.11.0042, com trânsito em julgado em 31/05/2019 (id. 43468464, págs. 15/17).

Havendo três condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT, Ap no 0019613-61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância.

Assim, exaspero a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, totalizando, desta forma, a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II, do Código Penal.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente semiaberto, em face da reincidência (art. 33, §2°, aliena b, do CP)”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID. 96555983) .

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcelo Gonçalves Junior (ID 96552548), Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior (ID 96552548), da vítima Flavia Spinossi (ID 96552548) e o apelado (ID 96552548).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Marcelo Gonçalves Junior, Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior, a vítima Flavia Spinossi, bem como procedeu-se o interrogatório do apelado (Relatório de Mídias - ID. 96555981).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Marcelo Gonçalves Junior e Zaqueu Rodrigues dos Reis Junior [policiais militares] narraram, em ambas as fases,
que haviam recebido denúncia que “um indivíduo conhecido como Paulinho” estava vendendo uma bicicleta, com valor abaixo do mercado próximo ao viaduto da Sefaz; no local, o apelado informou que invadiu um prédio no bosque da saúde e “pegou” a bicicleta
(ID 96552548; Relatório de Mídias – ID 96555981);

-
Flavia Spinossi [vítima] relatou, tanto na fases policial quanto judicial, que por volta das 6h20, ao sair do apartamento, foi “questionada pela funcionária que limpa o prédio se havia deixado o portão aberto”; foi até o local e notou que sua bicicleta não estava mais no que havia deixado
; no momento que estava registrando a ocorrência, receberam informação que a bicicleta havia sido recuperada; pelas câmera de segurança, o apelado entrou por volta das 6h00 no prédio, e “não sabe se alguém deixou o portão aberto”, mas não tinha sinal de arrombamento
(ID 96552548; Relatório de Mídias – ID 96555981);

- Paulo Miranda de Oliveira confessou, que estava passando próximo ao prédio e viu o portão aberto; no local, haviam vários carros estacionados e avistou a bicicleta e decidiu leva-la; saiu correndo com a bicicleta e foi até a região próximo ao shopping pantanal; a intenção era troca-la.

Nesse quadro [depoimentos contraditórios acerca da destreza e delito cometido “por volta das 6h”] adotam-se os fundamentos da sentença condenatória como fundamento para decidir
per relationem
, em relação à
qualificadora destreza
e o reconhecimento da
causa de aumento do repouso noturno
,
em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz da causa,
in verbis
:

“Qualificadora do art. 155, §4°, II, do Código Penal. Conquanto o Ministério Público impute ao réu o delito na forma qualificada, afirmando que o acusado, com destreza, teria adulterado o sensor do portão eletrônico do condomínio situado no bairro Bosque da Saúde, desta Capital, os elementos de provas carreados aos autos não caracterizam a qualificadora descrita na denúncia.

Neste particular, importante anotar que não foram juntados ao processo, filmagens, fotografias ou laudos que demonstrassem que o acusado teria colocado fita isolante no sensor do portão eletrônico do condomínio, tampouco que esta fita, de fato, estava lá na hora dos fatos.

Os depoimentos colhidos em sede judicial foram contraditórios entre si, pois a testemunha Zaqueu afirmou não ter visto a imagem do réu colocando a fita no sensor do portão e sequer a imagem da fita fixada no sensor deste portão, ao passo que a testemunha Marcelo afirmou ter visto a imagem do circuito de segurança do prédio, mostrada pela gravação do celular da vítima, onde viu uma fita no portão, mas pela imagem ser preta e branca não sabia se era do próprio portão ou não.

No depoimento da vítima, na primeira fase de persecução penal, não constou qualquer informação sobre a existência ou colocação de fita pelo acusado, tendo a vítima afirmado que “não houve arrombamento no local e não sabe se alguém deixou o portão aberto para o suspeito entrar” (id. 43468464, pág. 28).

Ademais, a vítima declinou que possuiria imagem que registrou o réu, por volta das 06h, “saindo” pelo portão com a bicicleta.

Convém anotar, ainda, que não há nos autos elementos que indiquem que, eventualmente, o acusado teria colocado a fita no sensor e isto impediria o portão de fechar.

Desta forma, a qualificadora da destreza, prevista no art. 155, §4°, II, do CP não deve ser aplicada.

Causa de aumento de pena do art. 155, §1°, do Código Penal.

Analisando os autos, constata-se que o furto da bicicleta ocorreu por volta das 6h do dia 24.10.2020, consoante se infere das declarações prestadas pela vítima na delegacia de polícia (id. 43468464, pág. 28), não incidindo a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

Neste aspecto, relevante salientar, que o “repouso noturno” a que se refere o art. 155, §1°, do CP, está vinculado à diminuição da vigilância social e para tal configuração há de se levar em consideração os costumes de determinada comunidade e não apenas o nascer ou o pôr-do-sol (STJ. AREsp 0002289-98.2018.8.5.00374 SE. Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento: 22.07.2020).

No caso concreto, verifica-se que a vítima tomou conhecimento do furto da bicicleta às 6h20min do dia 24.10.2020, quando saia do apartamento, acompanhada com seu esposo, e foi questionada pela funcionária da limpeza se havia deixado o portão aberto.

Conforme afirmado pela própria vítima, ela verificou pelas imagens da segurança do condomínio que o acusado saiu pelo portão com o bem às 6h.

Este fato foi corroborado pelas declarações do acusado de que o furto da bicicleta teria acontecido quase 6h, quando o condomínio já apresentava movimentação de pessoas em seu interior (id. 50499002).

Deste modo, a causa de aumento de pena deve ser afastada, notadamente porque o crime foi cometido por volta das 6h, onde já teria movimento interno no condomínio, não havendo que se falar em diminuição da vigilância social apta a configurar a existência da referida causa de aumento de pena”
(
Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID. 96555983
).

Em reforço, aplicam-se ao caso os seguintes julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Não demonstrado que o agente se valeu de habilidade excepcional e incomum, mas que apenas aproveitou enquanto as vítimas dormiam para praticar o crime de
furto
, não há que se falar na configuração da qualificadora da
destreza
.”
(N.U 0000535-59.2014.8.11.0032, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 12.2.2020);

“A causa especial de aumento de pena relativa ao repouso noturno é aplicável para qualquer espécie de furto, desde que ocorrido durante a noite, em horário de descanso social, quando a vigilância do patrimônio da vítima é reduzida. 3. Restando comprovado que a crime ocorrência às 05h00min da manhã, o decote da majorante do repouso noturno é medida que se impõe.
(Apelação Criminal 1.0142.18.002828-4/001, Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel – 18.9.2020)
.

Portanto, mantem-se o afastamento da
causa de aumento do repouso noturno e a qualificadora destreza.

No tocante à fração de 1/6 (um sexto) entre
“o intervalo encontrado com a diferença entre a pena máxima e a pena mínima”
, o Juízo singular exasperou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar os maus antecedentes do apelado [
O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 43468464, págs. 13/21), sendo consideradas, neste aspecto, as condenações criminais proferidas nos seguintes processos: a) ação penal n. 0020929- 28.2012.8.11.0042, com trânsito em julgado em 14/11/2013 (id. 43468464, pág. 14) e b) ação penal n. 0014533-69.2011.8.11.0042, com trânsito em julgado em 30/04/2012 (id. 43468464, pág. 15)]
.

Ocorre que o c. STJ
firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que, na falta de motivação especial,
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
, diretriz jurisprudencial muito bem observada pelo Juízo singular (HC no 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Atente-se, ainda, que “
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo a Corte de origem fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como acolher o pleito ministerial de exasperação da reprimenda, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado”
(STJ, AgRg no AREsp 1685238/MS – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020).

Assim, a pena-base aplicada deve ser conservada.

Em sua vez, a agravante da reincidência [no caso, multreincidência] foi reconhecida e aplicada, com o devido aumento da pena,
“in verbis”:

“[...] Havendo três condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu multirreincidente, impõe-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da reincidência (TJMT, Ap no 0019613-61.2016.8.11.0002), de modo que deve preponderar esta última circunstância. Assim, exaspero a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em razão da reincidência e, em face da compensação parcial atinente à confissão, reduzo o referido quantum em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, totalizando, desta forma, a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual torno definitiva diante da inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena.”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID. 96555983)

Por efeito, nesse ponto, identifica-se a falta de interesse recursal, visto que se “
busca delimitação[...] conforme estabelecido na sentença”
(TJMT, N.U 0001975-80.2019.8.11.0011 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.6.2020; N.U 0002396-74.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 23.9.2020).

Em relação ao crime cometido no período de calamidade pública, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa agravante, apenas pelo fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime”,
não justifica o seu reconhecimento
(AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Enfim, a pena aplicada [
2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa] e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP. art. 33, § 2o, “b”), como bem aplicado pelo juiz da causa.

Logo, os pleitos formulados pelo órgão ministerial de primeiro grau apresentam-se improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021